Tribunal: TJES
Processo: 5009470-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009470-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PINTO SANTANA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ESQUECEU CARTÃO EM CIMA DO BALCÃO DO CAIXA, VINDO A SOFRER SAQUES PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE GUARDA DE SEUS PERTENCES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009470-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MANOEL PINTO SANTANA

RECORRIDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ESQUECEU CARTÃO EM CIMA DO BALCÃO DO CAIXA, VINDO A SOFRER SAQUES PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE GUARDA DE SEUS PERTENCES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a
falha na prestação de serviços da instituição bancária, bem como, ausência de culpa exclusiva do consumidor; preliminarmente, aduz cerceamento de defesa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de segurança com aplicação de danos materiais e morais, e se há culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Este caso difere daqueles comuns, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima. Veja, o recorrente não guardou a devida cautela.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
A instituição financeira não foi negligente, de acordo com as provas exibidas, ao contrário, fez todo o procedimento necessário para reaver o valor. 2. Faltou cautela da própria parte autora ao fornecer seus dados. Não tendo a instituição financeira cometido falha na prestação de seus serviços
".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 2º e 3º do CDC.

Jurisprudência correlata:
(TJ-SP - AC: 10516864720198260002 SP 1051686-47.2019.8.26.0002, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 13/08/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

(TJ-RS - AC: 70072778129 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por Manoel Pinto Santana em face de Banco Do Estado Do Espírito Santo e Visa Do Brasil Empreendimentos Ltda.

Narra o autor, em síntese, que no dia 07/12/2023, realizou um saque no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em sua conta corrente, porém, esqueceu seu cartão na agência. Posteriormente, ao consultar seu extrato, verificou que, no mesmo dia, aproximadamente uma hora após o saque, foram realizadas compras não autorizadas, que somam o valor total de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), em favor de um único destinatário, identificado como “MP*MATEUS”. O autor afirma que não realizou tais transações e, em razão disso, requer a declaração de inexigibilidade, restituição dos valores e danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença cujo dispositivo foi o seguinte (ID. 10452322):

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

A parte autora interpôs recurso inominado (ID. 10452324), em que alega a falha na prestação de serviços da instituição bancária, bem como, ausência de culpa exclusiva do consumidor. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, aduz cerceamento de defesa.

Contrarrazões juntadas pela requerida (id. 10452328).

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, na forma do art. 98, §1º e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa. O banco não é obrigado a fornecer dados de outros clientes. Desta forma, não vislumbro cerceamento de defesa, somente o afastamento de tal requerimento por não ser uma prova cabível para os Juizados Especiais.

Também afasto o cerceamento por supressão do depoimento do preposto da empresa. A parte preposta não estava ausente, ou inerte, apenas comunicou que não possuía conhecimentos dos fatos, não devendo ser considerada como confissão.

Quanto à suposta falta de cautela utilizada pela Instituição Financeira, irei destrinchar mais à frente.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a parte autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Não restam dúvidas, no caso em análise, que a parte autora foi vítima de golpe, pois teve seu cartão utilizado por pessoa que não era o titular do cartão.

Coaduno com o juízo de piso, que minuciosamente, fundamentou a questão. Este caso difere daqueles comuns, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima. Veja, o recorrente não guardou a devida cautela. A instituição financeira não foi negligente, de acordo com as provas exibidas, ao contrário, fez todo o procedimento necessário para reaver o valor. Neste sentido, a sentença de piso pontuou:

No caso dos autos, vejo que o autor acostou aos autos documentos informando que realizou o registro do boletim de ocorrência e a contestação das compras junto ao banco requerido (IDs 43289925 e 43289940). Todavia, tais comunicações ocorreram tardiamente, uma vez que as compras impugnadas se consumaram antes das mencionadas comunicações.

Ademais, constato ainda que, após tomar conhecimento do ocorrido, o banco réu adotou a providência que estava ao seu alcance, tendo realizado o bloqueio definitivo do cartão no mesmo dia dos fatos, impedindo assim novas transações fraudulentas.

Neste sentido, também é entendimento do Tribunais Pátrios que não há que se falar em reparação por danos morais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ACESSO AO ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEGRAU SEM SINALIZAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. APÓS O PRIMEIRO ACESSO À LOJA, A AUTORA QUE DEIXOU O FILHO DE SETE ANOS DENTRO DO VEÍCULO ESTACIONADO, APRESSOU-SE PARA VALIDAR O CARTÃO DE ESTACIONAMENTO QUE HAVIA ESQUECIDO, VINDO A SOFRER QUEDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO INCIDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As razões da queda narrada no pedido inicial, à luz da prova testemunhal, somente podem ser imputadas à autora, sendo certo que a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar. 2. Recurso da autora improvido.

(TJ-SP - AC: 10516864720198260002 SP 1051686-47.2019.8.26.0002, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 13/08/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO. UTILIZAÇÃO DE SENHA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Caso em que o autor teve o seu cartão de crédito utilizado por terceiros, após o ter esquecido em local público junto com a respectiva senha. 2. Não se demonstrou nos autos qualquer fato que fundamente a responsabilidade da demandada na espécie, razão pela qual a pretensão do autor não prospera. 3. O próprio demandante, ao não garantir o segredo de sua senha pessoal, deu margem para o ocorrido. Ausência de qualquer agir ilícito da ré. Caso de culpa exclusiva da vítima.DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70072778129 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017)

Portanto, faltou cautela da própria parte autora ao fornecer seus dados. Não tendo a instituição financeira cometido falha na prestação de seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)